Tribunal: TJMT
Processo: 1000440-02.2025.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000440-02.2025.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[P. H. R. P. - CPF: 060.507.311-28 (AGRAVADO), POLIANA PERIN BURATO - CPF: 049.190.821-00 (ADVOGADO), VANIA RAITER PREIMA - CPF: 885.408.391-72 (AGRAVADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (AGRAVANTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), VANIA RAITER PREIMA - CPF: 885.408.391-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
NEGATIVA DE SEGUIMENTO -
APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 655 e 660 STF -
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao
Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (Temas 655 e 660 STF).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se na decisão não foi apreciada provas e fundamentos que são essenciais e que impactam diretamente o julgamento do mérito.

III
. Razão de decidir

3. No julgamento do RE nº 743.771 RG/SP (Tema nº 655), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral quanto à controvérsia relativa ao arbitramento da indenização por danos morais, consoante ementa a seguir transcrita: “
A questão da razoabilidade e da proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
”

4. No julgamento do ARE 748371 RG/MT (Tema nº 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia, consoante ementa a seguir transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).”

IV. Dispositivo

5. Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO
Nº
1000440-02.2025.8.11.0040

AGRAVANTE:
LATAM AIRLINES GROUP S/A

AGRAVADO:
P. H. R. P.

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
LATAM AIRLINES GROUP S/A
contra decisão da Vice-Presidência que, em parte,
negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com amparo no art. 1.030, I, “a”, do CPC, ante a sistemática de repercussão geral (Temas nº 655 e 660/STF).

A agravante sustenta, de início, pela necessidade de suspensão do processo em razão da determinação de sobrestamento nacional pelo STF (Tema 1.417 STF); a flagrante usurpação de competência do STF; o cerceamento de defesa; a flagrante violação dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, de forma que requer, ao final, a reforma da decisão agravada.

Recurso tempestivo.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões (id. 347105358).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Eminentes Pares:

Em observância ao artigo 1.030, I e III e §2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“a)
negar seguimento a recurso extraordinário
, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
negar seguimento a recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e,

c)
sobrestar
o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.”

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

A
decisão recorrida, nesse sentido, foi proferida nos seguintes
termos:

“
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por LATAM AIRLINES GROUP S.A., com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de id. 306130363.

A parte recorrente sustenta a ocorrência de violação aos artigos 5º, XXXV, XXXIX e LV, 21, XII, “c”, 22, I e X, 174 e 178, todos da Constituição Federal.

Foram apresentadas contrarrazões no id. 327002869.

É o relatório. Decido.

Capítulo I – Temas 655 e 660 do STF.

A parte recorrente suscita que o aresto impugnado violou o art. 5º, XXXV, XXXIX e LV, da Constituição Federal, envolvendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade do quantum da indenização por danos morais, bem como violação ao devido processo legal, ampla defesa e cerceamento de defesa. Entretanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de repercussão geral, sendo necessária
a
sua aplicação no caso.

Isso porque, no julgamento do RE nº 743.771 RG/SP (Tema nº 655), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral quanto à controvérsia relativa ao arbitramento da indenização por danos morais, consoante ementa a seguir transcrita:

A questão da razoabilidade e da proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie,
DJe
13/03/2009.

Também no julgamento do ARE 748371 RG/MT (Tema nº 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia, consoante ementa a seguir transcrita:

Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)

A propósito:

DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERVALO INTERJORNADAS. TEMA Nº 660. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. I. CASO EM EXAME1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. Hipótese em que, para
dissentir
do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279/STF). IV. DISPOSITIVO 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1487676
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
30-10-
2024 PUBLIC
04-11-2024)

Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, o recurso não merece seguimento.”

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada, inexistindo, nas suas razões, elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos.

O acórdão recorrido está em conformidade com entendimento consolidado do STF (Temas 655 e 660) e, por conseguinte, a decisão agravada agiu com acerto na aplicação dos referidos Temas.

Ressalto, por fim, que apenas foi determinado o sobrestamento de ações envolvendo a discussão da prevalência das normas do transporte aéreo ou do Código de Defesa do Consumidor, o que não é o caso dos autos.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026